Tribunal: TJSP
Processo: 2154627-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compra e venda. "Ação quanti minoris c.c. indenização por danos morais e materiais decorrentes de fato do serviço c.c. tutela de urgência". Insurgência contra parte do despacho saneador que julgou extinta a ação em face do corréu Banco Volkswagen S/A, reconhecida a sua ilegitimidade, e condenou o autor ao pagamento das custas sucumbenciais e honorários advocatícios.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compra e venda. "Ação quanti minoris c.c. indenização por danos morais e materiais decorrentes de fato do serviço c.c. tutela de urgência". Insurgência contra parte do despacho saneador que julgou extinta a ação em face do corréu Banco Volkswagen S/A, reconhecida a sua ilegitimidade, e condenou o autor ao pagamento das custas sucumbenciais e honorários advocatícios. Insurgência do autor. Pretensão ao reconhecimento da legitimidade do banco corréu: não acolhimento. Contrato de financiamento quitado em 2016, muito antes da propositura da ação. Ausência de relação jurídica, neste momento, que justifique a permanência do corréu no polo passivo. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Veículo objeto da ação com financiamento perante outra instituição financeira. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154627-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSE LUIZ
PADILHA,
são
agravados
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S/A,
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
BANCO
VOLKSWAGEN S/A. e BACARO VEÍCULOS SOROCABA LTDA - MARINHO
VEICULOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154627-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SOROCABA - 1a VARA CÍVEL
(Juíza Dra. Adriana Faccini Rodrigues)
AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ PADILHA
AGRAVADOS:AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; BANCO
VOLKSWAGEN S/A e BACARO VEÍCULOS SOROCABA LTDA. -
MARINHO VEÍCULOS
VOTO no 28.512
Agravo de Instrumento. Compra e venda. “Ação quanti minoris
c.c. indenização por danos morais e materiais decorrentes de fato
do serviço c.c. tutela de urgência”. Insurgência contra parte do
despacho saneador que julgou extinta a ação em face do corréu
Banco Volkswagen S/A, reconhecida a sua ilegitimidade, e
condenou o autor ao pagamento das custas sucumbenciais e
honorários advocatícios. Insurgência do autor. Pretensão ao
reconhecimento da legitimidade do banco corréu: não
acolhimento. Contrato de financiamento quitado em 2016, muito
antes da propositura da ação. Ausência de relação jurídica, neste
momento, que justifique a permanência do corréu no polo
passivo. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Veículo objeto
da ação com financiamento perante outra instituição financeira.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José
Luiz Padilha tirado contra a r. decisão aqui por cópia a fls. 100/101
fls. 300/301 dos originais - que, em autos de “ação quanti minoris c.c.
indenização por danos morais e materiais decorrentes de fato do
serviço c.c. tutela de urgência”, reconheceu a ilegitimidade passiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154627-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
corréu Banco Volkswagen S/A, julgando extinta a ação com relação a
ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenado o autor “ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono deste corréu, que fixo em 10% do atualizado valor da causa”,
ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, posto que o autor é
beneficiário da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, sustenta que deve ser o
banco corréu mantido no polo passivo, posto que era aquele que
havia financiado o veículo VW/Gol dado no negócio jurídico
estabelecido com a corré Bacaro Veículos. Aduz que foi ludibriado na
troca de seus veículos e aquisição da camionete S10 da empresa
corré. Diz que a responsabilidade do banco agravado é solidária
quanto a eventuais danos sofridos pelo consumidor. Menciona
julgados que amparam a sua pretensão. Postula a reforma da r.
decisão guerreada para que o corréu Banco Volkswagen S/A seja
mantido no polo passivo da ação, “sendo a legitimidade passiva da
agravada consubstanciada no fato de ser a responsável pelo
financiamento do veículo dado como pagamento”.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/105.
É o relatório do necessário.
O feito comporta julgamento imediato, dispensada a
intimação dos agravados vez que ausente prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154627-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E, respeitado entendimento em sentido contrário, o
recurso não comporta provimento.
Cuida-se de “ação quanti minoris c.c. indenização por
danos morais e materiais decorrentes de fato do serviço c.c. tutela de
urgência”, em que busca o autor, ora agravante, indenização por
danos materiais e morais em razão de ter sofrido prejuízos quando da
aquisição da camionete S10 da corré Bacaro Veículos, pois teria
dado, como pagamento, dois veículos que somavam valor superior ao
da camionete.
Aduz que um dos veículos dado em pagamento
(VW/Gol) estava financiado pelo Banco Volkswagen S/A, razão pela
qual deve ele permanecer no polo passivo da ação.
Contudo, do exame dos documentos acostados nos
autos, tem-se que o financiamento fora quitado em 04.05.2016 (cfr.
fls. 166/169 dos originais), portanto muito antes do ajuizamento da
ação, distribuída em 03.01.2019.
Ora, a responsabilidade solidária das instituições
financeiras com as empresas comercializadoras de veículo ocorrerá,
em tese, quando coligados os contratos de compra e venda com
aquele de financiamento para aquisição do veículo, como nos
julgados mencionados pelo autor.
O agravado Banco Volkswagen S/A não possui mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154627-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
qualquer relação jurídica com as partes, quer com o autor, que era
titular do financiamento já quitado, quer com a revendedora Bacaro
Veículos, posto que o novo contrato para financiamento da camionete
S10 adquirido pelo autor foi firmado com a Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A
(cfr. fls. 22 e 26/28).
Por esta razão, bem andou o d. Magistrado a quo ao
consignar:
“Com efeito, a relação jurídica existente entre a parte
autora e este corréu é independente do negócio jurídico objeto da lide,
de modo que este réu se afigura parte ilegítima para ocupar o polo
passivo da demanda.
Inobstante o autor alegue na exordial que o veículo
objeto do financiamento realizado com o aludido corréu tenha sido
parte integrante da negociação entabulada com os demais réus, o
contrato pré-estabelecido entre o autor e o Banco Volkswagen S.A.
para a aquisição do referido bem não está vinculado ao negócio
jurídico de compra e venda de fls. 22, de tal sorte que os fatos
narrados na inicial não são imputáveis ao mencionado banco.”
Portanto, bem reconhecida a ilegitimidade passiva do
corréu Banco Volkswagen, fica mantida a r. decisão guerreada tal
como lançada.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154627-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator